Tribunal: TJDFT
Processo: 0726593-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A Defesa alega nulidade da busca domiciliar e, subsidiariamente, pede a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar foi realizada de forma legal e se as provas dela decorrentes são válidas; e (ii) estabelecer se a condenação pelo crime de tráfico deve ser mantida ou se a conduta deve ser desclassificada para posse para uso próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação policial observou os preceitos constitucionais e legais, voltados à repressão do tráfico de drogas e à proteção da ordem pública, não se verificando afronta ao devido processo legal ou aos direitos fundamentais dos envolvidos, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, realizado com base em decisão judicial fundamentada.
4. A pretensão da Defesa em ver declarada a nulidade de ato processual, em momento que lhe seja mais oportuno, configura nulidade de algibeira, estratégia rechaçada pela jurisprudência por ofensa ao princípio da boa-fé processual.
5. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de posse para consumo pessoal, haja vista a quantidade e variedade de droga apreendida, incompatível com o consumo próprio, quantidade expressiva de dinheiro e petrechos comumente utilizados na traficância.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, artigo 245.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 46835 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160, DIVULG 10-08-2021 PUBLIC 12-08-2021; STJ, AgRg no HC n. 874.205/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024; TJDFT, Acórdão 1741143, 00011231220108070002, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023; Acórdão 1980503, 0721727-96.2023.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1679797, 07305988620218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023.